Tribunal: TJBA
Processo: 8053963-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053963-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILDO SANTANA CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. BACEN. ABUSIVIDADE AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8053963-60.2023.8.05.0001
, em que é apelante,
ADAILDO SANTANA CARVALHO,
e apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.